Tribunal: TJSP
Processo: 2158156-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o desbloqueio de valores em conta do executado.

Impossibilidade de bloqueio do valor depositado na conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, conforme precedentes do E. STJ.

Suspensão da cobrança dos honorários sucumbenciais, ante a concessão da assistência judiciária ao executado, ficando

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o desbloqueio de valores em conta do executado.

Impossibilidade de bloqueio do valor depositado na conta corrente até o limite de 40 salários mínimos, conforme precedentes do E. STJ.

Suspensão da cobrança dos honorários sucumbenciais, ante a concessão da assistência judiciária ao executado, ficando prejudicada a análise da penhorabilidade dos valores bloqueados para satisfação dessa verba.

Agravo provido com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158156-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
FRANCISCO ROGERIO DUARTE MELENDRE (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado ADRIATIC SERVICE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158156-57.2020.8.26.0000 -Voto no 24043
2
Agravo de Instrumento no 2158156-57.2020.8.26.0000
Agravante: Francisco Rogerio Duarte Melendre
Agravada: Adriatic Service Peças e Serviços Ltda.
Comarca de Santo André - SP
Juiz: Dr. Flávio Pinella Helaehil
Voto no 24043
Agravo de Instrumento. Ação de indenização. Cumprimento de
sentença. Decisão que indeferiu o desbloqueio de valores em
conta do executado.
Impossibilidade de bloqueio do valor depositado na conta
corrente até o limite de 40 salários mínimos, conforme
precedentes do E. STJ.
Suspensão da cobrança dos honorários sucumbenciais, ante a
concessão da assistência judiciária ao executado, ficando
prejudicada a análise da penhorabilidade dos valores
bloqueados para satisfação dessa verba.
Agravo provido com observação.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de indenização movida
por ADRIATIC SERVICE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA., em relação a
FRANCISCO ROGERIO DUARTE MELENDRE, ora em fase de
cumprimento de sentença, que manteve o bloqueio de valores
depositados em conta do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158156-57.2020.8.26.0000 -Voto no 24043
3
Inconformado, ele requereu a concessão de efeito
suspensivo ao recurso e, no mérito, a confirmação dessa decisão.
O agravo é tempestivo e não foi preparado por ser o
agravante beneficiário da justiça gratuita.
Contraminuta à f. 47/53.
É o relatório.
O art. 833, X, do CPC/2015 predica que a quantia
depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários
mínimos, é impenhorável.
A jurisprudência mais recente do E. STJ tem afirmado a
impenhorabilidade da quantia depositada até 40 salários mínimos com
vistas à proteção e garantia da subsistência individual e familiar diante
de adversidades financeiras diversas.
Esse depósito pode estar mantido na conta poupança,
como também em aplicações de outra natureza e até mesmo na conta
corrente.
Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS
FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE.
CONTA-POUPANÇA
VINCULADA À CONTA-CORRENTE.
IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC/1973. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2
e 3/STJ). 2. São impenhoráveis os valores até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente. 3. Agravo
interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 949.813/SP, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 22/03/2018, DJe 13/04/2018).
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CABIMENTO.
EXCEPCIONALIDADE.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158156-57.2020.8.26.0000 -Voto no 24043
4
DECADÊNCIA. ATO JUDICIAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO
INTERESSADO. VALOR EM CONTA CORRENTE. LIMITE. 40
SALÁRIOS MÍNIMOS. POUPANÇA. DIGNIDADE. SUSTENTO.
IMPENHORABILIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. 1. Cinge-se a controvérsia a determinar se é cabível o
mandado de segurança contra ato judicial, se é lícita a
desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e se
é possível a penhora de numerário existente em conta corrente,
inferior a 40 (quarenta) salários mínimos e relacionado ao
recebimento de proventos de aposentadoria. 2. A impugnação de ato
judicial, pela via do mandado de segurança, somente é admissível se o
impetrante comprovar sua teratologia ou flagrante ilegalidade, ou,
ainda, a ocorrência de abuso de poder pela autoridade que proferiu a
decisão. 3. Na espécie, a impetrante, que é sócia da empresa devedora,
tem 82 (oitenta e dois) anos de idade, seu sustento é assegurado por
proventos de aposentadoria e teve penhoradas as quantias depositadas
em sua conta-corrente em virtude de desconsideração da
personalidade jurídica da executada. Assim, a penhora representa
aparente contrariedade à expressa previsão do art. 649, X, do CPC/73,
que versa sobre a dignidade da subsistência do executado. Essas
circunstâncias justificam, na hipótese concreta, o abrandamento da
regra restritiva ao cabimento do mandado de segurança 4. Exceto se
comprovada a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude e ainda que os
valores constantes em conta corrente percam a natureza salarial após o
recebimento do salário ou vencimento seguinte, a quantia poupada
pelo devedor, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, é
impenhorável. 5. Referidos valores podem estar depositados em
cadernetas de poupança, contas-correntes, fundos de investimento ou
até em espécie, mantendo, em qualquer desses casos, a característica
da impenhorabilidade. 6. Recurso ordinário parcialmente provido.
Ordem concedida em parte. (RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe
08/02/2017).
Passei, então, a seguir a jurisprudência atual daquele C.
Tribunal.
Assim, independentemente da natureza dos valores
bloqueados, sendo tal quantia de R$ 1.057,68, inferior a 40 salários
mínimos, o bloqueio deve ser afastado.
Observa-se, ademais, que o agravante é beneficiário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158156-57.2020.8.26.0000 -Voto no 24043
5
assistência judiciária, estando a cobrança de honorários advocatícios
condicionada à comprovação de melhora na sua fortuna, de modo que
fica prejudicada a análise do afastamento da impenhorabilidade dos
valores bloqueados para pagamento dessa verba honorária.
Dou provimento ao agravo, com observação.
Morais Pucci
Relator